Tribunal: STF
Processo: AP 2153
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANTONIO LUÍS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 23/8/2025, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ANTONIO LUÍS DA SILVA; indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa do réu e determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, para que procedesse à emissão de novo atestado de pena a cumprir, assim como que certificasse nos autos que o executado, intimado, deixou de promover o pagamento da pena de multa (eDoc. 136).



    Em 3/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA encaminhou as informações solicitadas (eDoc. 159).



    Em 15/10/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a continuidade da execução penal, até que se verificasse o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado (eDoc. 165). 



    Em 5/11/2025, a Defensoria Pública da União, representando os interesses do réu ANTONIO LUÍS DA SILVA, requereu como pedidos principais, em síntese, “seja declarada a inexigibilidade ou, subsidiariamente, concedida a dispensa do pagamento da pena de 20 (vinte) dias-multa, em razão da comprovada impossibilidade econômica do Requerente”, bem como “seja declarada a inexigibilidade ou, subsidiariamente, concedida a dispensa do pagamento da condenação solidária de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais coletivos, pelos mesmos fundamentos” (eDoc. 174).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de Antônio Luis da Silva para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam” (eDoc. 179).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ANTONIO LUÍS DA SILVA, nos seguintes termos (eDoc. 100):



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Em 23/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou que, ao ser intimado para iniciar o cumprimento das penas, “o Sentenciado compareceu na Secretaria e declarou não possuir condições financeiras para adimplir a pena de multa imposta” (eDoc. 113).



    Em manifestação, a Defesa de ANTONIO LUÍS DA SILVA informou que o apenado “encontra-se em situação de elevada vulnerabilidade econômica e social, devidamente comprovada por documentação oficial”, e, que, conforme “os dados oficiais do sistema CadÚnico, a renda per capita familiar ora Requerente é de apenas R$ 27,00 (vinte e sete reais)” (eDoc. 174).



    Desse modo, requer a dispensa do pagamento da pena de multa e dos danos morais coletivos.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado (eDoc. 179):



    “O pleito de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu carece de previsão legal expressa. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vem firmando o entendimento de que não é admissível a dispensa do pagamento da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. É nesse sentido, por exemplo, o seguinte acórdão;



    A respeito do pedido de isenção da pena de multa e o pagamento do valor mínimo indenizatório, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a ré foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária. A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    Da mesma forma, o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. A responsabilidade, nesse caso, recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis quando a ofensa tiver mais de um autor (art. 942 do Código Civil).



    Há, contudo, previsão legal para o parcelamento da pena de multa. O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    Nesse sentido, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira do condenado, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).



    O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulado pela própria defesa, fundamentadamente, e instruído com prova da incapacidade econômica do apenado para o pronto pagamento da multa.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de Antônio Luis da Silva para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam.”



    Destaca-se que, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.



    A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de ANTONIO LUÍS DA SILVA.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União, representante processual de ANTONIO LUÍS DA SILVA, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente